Tribunal: TJDFT
Processo: 0709345-96.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOLO EVIDENCIADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA E CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. TESE DEFENSIVA AFASTADA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. REPRIMENDA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática de descumprimento de medidas protetivas de urgência, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença de origem.
2. Não há que se falar em ausência de dolo e atipicidade da conduta, quando o réu foi devidamente intimado do teor das medidas protetivas de urgência que o afastaram da residência da ofendida e o impediam de se aproximar e manter com ela. A propósito, o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça.
3. Incabível a reforma do quantum sancionador, quando o acusado é reincidente, possui maus antecedentes e não há qualquer desproporcionalidade na fase dosimétrica.
4. Apelação conhecida e não provida.